Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da demanda declaratória, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por LORENNA CARDOSO PERES, deferiu tutela provisória de evidência em favor da autora, ora agravada, para declarar o direito da mesma de ser nomeada para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás. Por meio do despacho de id 16511639, o agravante foi instado a se manifestar se persistia o interesse no recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Em resposta, peticionou requerendo a desistência do recurso (id 17059684). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator